Tribunal: TJMT
Processo: 0001259-90.2015.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PREVNORTE FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GAUCHA DO NORTE, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUERIMENTO DE NULIDADE DA PERÍCIA PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL COM MÉDICO ESPECIALISTA – LAUDO PERICIAL REALIZADO EM JUÍZO – PROVA EFICIENTE E DE ACORDO COM OS ELEMENTOS DO PROCESSO – LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO – INSUSCEPTÍVEL DE REABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE QUE LHE GARANTA A SUBSISTÊNCIA – PRESENTE OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE – DESNECESSIDADE DO EXAURIMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELA APELANTE - RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em nulidade da perícia e pedido para realização de nova perícia com médico especialista, se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo eficiente a capacidade laborativa do periciado, máxime porque se mostra em harmonia com as outras provas do processo.
2. A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018).
3. Com efeito, ao julgar os REsp 1.786.590/SP e REsp 1.788.700/SP, exarados sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ fixou a resolução do Tema 1.013/STJ da seguinte forma: "o segurado do RPGS tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício previdenciário pago retroativamente".
4. A necessidade do exaurimento das vias administrativas para a solução do problema posto na petição inicial, não pode ser entendida como ausência de pretensão resistida, sob pena de violação ao princípio constitucional de acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF/88), motivo pelo qual, agiu com acerto a sentença objurgada ao condenar o ora Apelante ao pagamento de honorários advocatícios.
5. Recurso conhecido e desprovido.
Recurso tempestivo.
Pois bem, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, situação jurídica que força reconhecer que em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acórdão, necessário se faz analisar a pretensão após as contrarrazões.
Aliás, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, em atenção ao que dispõe o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, não se vislumbrando prejuízo o aguardo do contraditório.
Ante o exposto, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Após, a apresentação das contrarrazões ou o decurso do prazo, tornem os autos conclusos.
Publique-se. Intime-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça